Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709237-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHELL DE CARVALHO GUTH AGRAVADO: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, LUIZ ALEXANDRE NEVES FARACO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por Rachell de Carvalho Guth contra decisão da 14a Vara Federal Cível da SJDF que indeferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança (autos de no 1012633-06.2024.4.01.3400, ID no 2062812187). 2. Homologo a desistência de ID no 56686334 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO